Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-47.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800798-47.2022.8.14.0015

APELANTE: LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENDES, WENDEL NASCIMENTO SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, §3º, INCISO II, C/C ART. 71, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DO ART. 157, PARÁGRAFO 3, INCISO II, DO CPB (TENTATIVA DE LATROCÍNIO) POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
A materialidade do fato está sobejamente evidenciada ante o termo de exibição e apreensão de objeto (ID 51719591 – pág. 155), autos de entrega (ID 51719591 – pág. 157/161), laudo balístico (ID 51719609 – pág. 206), que comprovou que as armas apreendidas se encontravam em condições de funcionamento e a apresentavam potencialidade lesiva, auto de entrega (ID 51719609 – pág. 223), auto de entrega (ID 51719609 – pág. 227), auto de entrega (ID 51719613 – pág. 248), auto de entrega (ID 51719615 – pág. 256), auto de entrega (ID 51719615 – pág. 262), auto de entrega (ID 51875265 – pág. 295) e laudos de traumatologia realizado nas vítimas (ID 59510297 e 59510297 – pág. 447/450), que comprovaram as lesões sofridas. Por sua vez, a autoria delitiva, também, restou comprovada nas afirmações das vítimas e das testemunhas, prestadas em sede de Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, tudo em conformidade ao disposto no art. 155, do CPP, tendo todas as alegações defensivas sido enfrentadas e totalmente rechaçadas quando da prolação da sentença condenatória.
2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1. DA REFORMA NO QUANTUM APLICADO AO CRIME CONTINUADO DO CRIME DE ROUBO PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE.

Utilizando-se de sua discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento do crime continuado, previsto no art. 71, ambos do CP, APLICOU NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, visto que os denunciados realizaram 08 roubos em sequência, fazendo 15 vítimas no total, com pequeno intervalo de tempo entre os crimes, na mesma cidade, com uso de veículo. Sendo assim, entendo não haver quaisquer motivos para reduzir as penas dos apelantes quanto aos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do CP, eis que fixado de maneira escorreita.
2.2.

DA APLICAÇÃO DO INCISO I AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INOCORRENCIA.
Constata-se que o magistrado do feito fundamentou de forma concreta, todas as fases da dosimetria da pena, visto que no caso dos autos, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade dos fatos delituosos que constituem o crime de latrocínio tentando vez que os denunciados renderam as vítimas VINÍCIUS SOARES DA SILVA, MATEUS SOUSA DA SILVA e DAGOBERTO LOURENZON e delas subtraíram seus pertences, e dispararam contra elas para assegurar o roubo, vindo a atingir a mão esquerda da vítima MATEUS SOUSA DA SILVA e os fragmentos provenientes do disparo também atingiram e lesionaram DAGOBERTO LOURENZO E VINICIUS SOARES DA SILVA. Os denunciados agiram dentro do contexto e em razão do crime de roubo, empreendendo fuga na posse dos bens das vítimas. Dessa forma, cumpre-se ressaltar que no caso em comento restou-se demonstrado pelo o Juízo sentenciante de forma firme e coerente as razões pelas quais considerou a aplicação do inciso II do art. 157, §3º do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos réus
LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES E WENDEL NASCIMENTO SODRÉ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, §3º, inciso II, c/c art. 71, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal, c/c Lei nº 8.072/90.

Os apelantes LUCAS FERREIRA MENDES e MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES foram condenados ao cumprimento da pena de 30 (trinta) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 43 (quarenta e três) dias-multa.

O apelante WENDEL NASCIMENTO SODRÉ foi condenado ao cumprimento da pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais 39 (trinta e nove) dias-multa.

Narra a peça exordial, que consta do incluso inquérito policial que na data de 14 de fevereiro de 2022, por volta das 19h:00m, os denunciados LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA MENDES E WENDEL NASCIMENTO SODRÉ, devidamente qualificados, em comunhão de vontades, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo consumaram vários roubos, em bairros distintos deste município, ocasião em que subtraíram objetos pessoais pertencentes às vítimas: Miranda Gomes Ferreira, Ronaldo da Silva Coutinho, Márcio José da Silva Carvalho, Roseli Santos dos Santos, Marlison Ferreira da Silva, Daniel Abraão Silva da Silva, Livia Brito da Cunha, Victor Davi Luiz do Nascimento, Kássia Leticia da Silva Nascimento, Mário de Oliveira Filho, Tarcisio Rodolfo de Sousa Mamede.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados adentraram na Academia Focus, localizada na Avenida Pedro Porpino e recolheram todos os aparelhos celulares dos alunos e funcionários, dentre as vítimas estavam Maria Isabela de Sousa Gonçalves, Larissa Kelly Barros Ferreira, Leoni Gomes do Nascimento, Vinicius Soares da Silva, Mateus Sousa da Silva e Dagoberto Lourenzon, as quais foram levados até à sala de avaliação do referido local, momento em que LUCAS, ora denunciado, efetuou disparo de arma de fogo contra as vítimas, vindo a atingir a mão esquerda do adolescente Mateus Sousa da Silva, ocasião em que os fragmentos dos projéteis também atingiram as vítimas Dagoberto Lourenzon e Vinicius Soares da Silva.

Pelo que constante nos autos que Lucas Ferreira Mendes, Marcos Antônio Oliveira Mendes e Wendel Nascimento Sodré foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará em 03/03/2022, sob a acusação de prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 157, §3º, c/c art. 69, todos do Código Penal (ID nº 10637727).

Recebimento da denúncia ocorrido em 09/03/2022 (ID nº 10637728).

Aditamento da denúncia (ID nº 10637795).

Transcorrida a instrução processual, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória em 12 de julho de 2022, nos termos supracitados (ID nº 10637928).

Insatisfeitos com a decisão, os réus apresentaram recurso de apelação, pugnando, no mérito, a reforma da r. sentença para que sejam absolvidos, alegando insuficiência probatória; e subsidiariamente, requerem a reforma na dosimetria da pena (ID nº 10637954).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID nº 10637959).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo. (ID nº 10848430)

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO

DO ART. 157, PARÁGRAFO 3, INCISO II, DO CPB (TENTATIVA DE LATROCÍNIO) POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa almeja a absolvição dos apelantes diante da fragilidade do conjunto probatório, argumentando que inexistem provas que sejam capazes de comprovar a autoria do delito aos recorrentes.

O pleito não merece procedência.

Isto porque a materialidade do fato está sobejamente evidenciada ante o termo de exibição e apreensão de objeto (ID 51719591 – pág. 155), autos de entrega (ID 51719591 – pág. 157/161), laudo balístico (ID 51719609 – pág. 206), que comprovou que as armas apreendidas se encontravam em condições de funcionamento e a apresentavam potencialidade lesiva, auto de entrega (ID 51719609 – pág. 223), auto de entrega (ID 51719609 – pág. 227), auto de entrega (ID 51719613 – pág. 248), auto de entrega (ID 51719615 – pág. 256), auto de entrega (ID 51719615 – pág. 262), auto de entrega (ID 51875265 – pág. 295) e laudos de traumatologia realizado nas vítimas (ID 59510297 e 59510297 – pág. 447/450), que comprovaram as lesões sofridas.

Por sua vez, a autoria delitiva, também, restou comprovada nas afirmações das vítimas e das testemunhas, prestadas em sede de Inquérito Policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, tudo em conformidade ao disposto no art. 155, do CPP, tendo todas as alegações defensivas sido enfrentadas e totalmente rechaçadas quando da prolação da sentença condenatória.

Assim, os argumentos ventilados pela defesa em apelação não são capazes de afastar a autoria e materialidade dos crimes imputados aos Apelantes, posto que o lastro probatório é robusto, além de que os depoimentos das vítimas são seguros e harmônicos em apontar aqueles como sendo os responsáveis pelo assalto na supracitada academia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Afora isso, vale destacar, também, que os depoimentos dos policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em análise.

Acerca da matéria, transcreve-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO
. Incabível a absolvição quando a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE.
Em crime como o de roubo, a palavra das vítimas é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento dos acusados.
PALAVRA DOS POLICIAIS.
São válidos os depoimentos de policiais, assim como de quaisquer outras testemunhas, sobremodo, não havendo, como no caso, qualquer indicio de suspeição. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. Devidamente demonstrada o concurso de agentes, pelas declarações das vítimas, bem como pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, vindo a efetuar a prisão dos acusados pouco tempo após os fatos, estando estes na posse dos bens subtraídos, sendo posteriormente reconhecidos pelas vítimas. [...] (Apelação Crime N° 70074103243, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 18/12/2017) (Grifo nosso)

Deste modo, restando a autoria do latrocínio tentado em tela, cabalmente demonstrado pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar em insuficiência de provas nem, tampouco, que deve ser acolhido o pleito absolutório.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à pretensão de erro na dosimetria da pena, tanto no que concerne à aplicação do
quantum
da pena referente ao crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, sob alegação de que deve ser aplicado o inciso I do art. 157, §3º, do Código Penal, bem como quanto à aplicação do crime continuado a pena referente ao crimes previsto no art. 157, §2º, inciso II, § 2-a, inciso I, do Código Penal, para que seja estabelecido o quantum de 1/6 no aumento referente ao crime continuado.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que os apelantes foram responsabilizados criminalmente pelos crimes:

1-
CRIME DE ROUBO
- art. 157, §2º, inciso II, § 2-a, inciso I, c/c art. 71, ambos do CP.

2-

CRIME DE

LATROCÍNIO TENTADO
- art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal

c/c artigo 14, inciso II, em articulação com o artigo 69, todos do CP.

DA REFORMA NO
QUANTUM
APLICADO AO CRIME CONTINUADO DO CRIME DE ROUBO PARA 1/6

No que tange à alegação de que deve se reformado o quantum aplicado referente ao crime continuado para 1/6, entendo não merecer guarida. Vejamos:

In casu,
constata-se que o magistrado do feito fundamentou de forma concreta, todas as fases da dosimetria da pena, bem como da aplicação do crime continuado, visto que no caso dos autos, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade dos fatos delituosos que constituem os crimes de roubo, que teve consumação integral, vez que os acusados obtiveram a posse da res furtiva, tendo havido inversão da posse.

Ademais, aplicou-se ao caso a majorante do concurso de pessoas e do emprego da arma de fogo, o que foi sobejamente afirmado nos autos e em juízo pelas testemunhas e pelos acusados, além do que a arma de fogo foi apreendida, periciada e constatado que apresentava condições de funcionamento e potencialidade lesiva, sendo capaz de gerar a majorante.

Outrossim, percebe-se que em cada um dos roubos acima referidos o crime foi cometido no mesmo contexto fático de forma a caracterizar o concurso formal de crimes em cada caso.

Por sua vez, foi aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea d, do CP, em favor dos acusados, em razão da confissão em juízo, com exceção dos crimes cometidos contra as vítimas MARIA ISABELA DE SOUSA GONÇALVES, LARISSA KELLY BARROS FERREIRA e LEONI GOMES DO NASCIMENTO, pois quanto a esta os réus negaram a prática do crime. Foi aplicado, também, a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP, em favor do acusado WENDEL NASCIMENTO SODRE, em razão dele ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos.

Por fim, utilizando-se de sua discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento do crime continuado, previsto no art. 71, ambos do CP
,

APLICOU NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3,
visto que os denunciados realizaram 08 roubos em sequência, fazendo 15 vítimas no total, com pequeno intervalo de tempo entre os crimes, na mesma cidade, com uso de veículo.

Sendo assim, entendo não haver quaisquer motivos para reduzir as penas dos apelantes quanto aos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, parágrafo 2º-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do CP, eis que fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “a” e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

DA APLICAÇÃO DO INCISO I AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO

No que tange a alegação de que deve ser aplicado o inciso I do art. 157, §3º, do Código Penal, também entendo não prosperar.

In casu,
constata-se que o magistrado do feito fundamentou de forma concreta, todas as fases da dosimetria da pena,

visto que no caso dos autos, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade dos fatos delituosos que constituem o crime de latrocínio tentando vez que os denunciados renderam as vítimas VINÍCIUS SOARES DA SILVA, MATEUS SOUSA DA SILVA e DAGOBERTO LOURENZON e delas subtraíram seus pertences, e dispararam contra elas para assegurar o roubo, vindo a atingir a mão esquerda da vítima MATEUS SOUSA DA SILVA e os fragmentos provenientes do disparo também atingiram e lesionaram DAGOBERTO LOURENZO E VINICIUS SOARES DA SILVA. Os denunciados agiram dentro do contexto e em razão do crime de roubo, empreendendo fuga na posse dos bens das vítimas.

Dessa forma, cumpre-se ressaltar que no caso em comento restou-se demonstrado pelo o Juízo sentenciante de forma firme e coerente as razões pelas quais considerou a aplicação do inciso II do art. 157, §3º do Código Penal.

Por sua vez, aplicou-se a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP, em favor do acusado WENDEL NASCIMENTO SODRE, em razão dele ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos, bem como o concurso material previsto no art. 69 do CP entre o crime de roubo continuado e o crime de latrocínio tentado, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “a” e §3°, do CPB, que estabelece o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Por esta razão, conclui-se que não há de se falar em reforma no inciso aplicado, estando devidamente fundamentado o reconhecimento do latrocínio tentado, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
LUCAS FERREIRA MENDES, MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES E WENDEL NASCIMENTO SODRÉ
e lhes
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/10/2022